Tribunal: TJMT
Processo: 1023288-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023288-45.2021.8.11.0000
Habeas Corpus Criminal no 1023288-45.2021.8.11.0000
Impetrante: Wolban Miller Sanches Miguel
Paciente: Cleidiane Oliveira de Souza
Proc. Origem: 1003884-81.2021.8.11.0008
3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Cleidiane Oliveira de Souza, contra decisão que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante o pagamento de fiança.
Informa que a paciente foi segregada em flagrante, em 12.10.2021, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e, após ser decretada prisão preventiva em sede de audiência de custódia, a paciente está na cadeia feminina da comarca de Nortelândia/MT.
Informa que a paciente está gestante, em razão de que requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Alega que, em 17.12.2021 o juízo de primeiro grau substituiu a prisão preventiva por domiciliar mediante pagamento de fiança, que fixou em R$ 6.600,00.
Sustenta, em síntese, que a paciente é pessoa hipossuficiente, que está desempregada e não tem condições de arcar com o montante arbitrado.
Defende a possibilidade de concessão de prisão domiciliar sem fiança, com fundamento no HC coletivo no 143641 e na Lei 13.257/2016 que modificou o art. 318 do CPP e autoriza a conversão de prisão preventiva de mulher gestante e que tenha filhos até 12 anos em prisão domiciliar.
Requer seja concedida liminarmente a ordem, para conceder a prisão domiciliar da paciente sem fiança, em razão da condição de gestante, bem como por ser pessoa hipossuficiente.
É o relato necessário.
Decido.
Do exame, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante, no dia 13.10.2021, acusada da prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei no 11.340/06).
Pretende a defesa a concessão de exoneração do quantum imposto pelo juiz da origem no importe de R$ 6.600, por entender ilegal e desproporcional à situação financeira da paciente, sobretudo em razão do direito à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, que dispõe:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).”
Conforme se percebe, trata-se de regra que impõe a concessão da prisão domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças, que não tenham cometido com o emprego de violência ou grave ameaça, nem tenham perpetrado o crime contra o filho ou dependente.
Logo, não se trata de faculdade do julgador, mas de obrigação legal quando constatada a hipótese em questão.
E, no caso dos autos, não se verifica justificativa para a aplicação da norma com a vinculação do pagamento da fiança, sobretudo, no valor estipulado pelo juízo da origem.
Com efeito, o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, deve ser fixada em valor dentro dos limites de proporcionalidade e de razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade do indivíduo.
Dispõe o art. 325, § 1o, incisos I a II, do CPP:
“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II – reduzido até o máximo de 2/3 (dois terços); ou III – aumentada em até 1.000 (mil) vezes”.
Por seu turno, o art. 350 do mesmo diplima dispõe:
“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes nos arts. 327 e 328 deste Código e outras medidas cautelares, se for o caso”.
Na hipótese em tela, a paciente não possui renda suficiente para fins de recolhimento do valor da fiança, revelando-se desproporcional a fixação no montante de R$ 6.600,00.
Assim sendo, estando evidenciada a carência econômica da paciente, que declarou não exercer função remunerada e que se encontra segregada na Cadeia Pública de Nortelândia/MT, pelo não pagamento da fiança, bem como por não ter sido vislumbrada a necessidade concreta da segregação cautelar pela autoridade dita coatora, uma vez que concedeu-lhe o direito à prisão domiciliar, e o caso concreto não apresenta acentuada repercussão econômica ou social, deve ser dispensada a paciente do recolhimento da fiança.
Assim, caracterizada a insuficiência econômica da paciente, é cabível a concessão da prisão domiciliar, nos termos em que prescreve o art. 318-A, do CPP, como reconhecido na própria decisão vergastada.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL – SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA – PACIENTE GESTANTE – DESNECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE FIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUSBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA.
A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.
Considerando que o impetrante colacionou documento que comprova que a paciente está gestante, à luz do que dispõe o artigo 318-A ao Código de Processo Penal, cabível a concessão da prisão domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças, que não tenham cometido com o emprego de violência ou grave ameaça, nem tenham perpetrado o crime contra o filho ou o dependente.
Não se verifica justificativa para a aplicação da norma com a vinculação do pagamento da fiança, sobretudo, no valor estipulado pelo juízo da origem. Ordem concedida” (TJMT, HC 1002830-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).
Posto isso, defere-se a liminar, para conceder a prisão domiciliar à paciente, Cleidiane Oliveira de Souza, com fundamento no artigo 318-A do Código de Processo Penal, com a consequente expedição do alvará, na origem, mediante o cumprimento das seguintes condições: (i) comparecer a todos os atos processuais; (ii) proibição de alterar seu endereço sem autorização judicial e manter atualizado o telefone de contato.
Cumprida, distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista